Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CAUSA DE AUMENTO. PRAÇA PÚBLICA COM INTENSA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PEDIDO DE DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006) tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a suficiência das provas que fundamentaram a condenação por tráfico de drogas, com o pedido principal de absolvição; e, (ii) examinar as alegações subsidiárias da defesa quanto à dosimetria da pena, a detração penal e o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em absolvição do crime quando a prova produzida nos autos é suficiente e segura para concluir que o acusado vendeu e trazia consigo porções de substância entorpecente, indicando a comercialização e a difusão ilícita.

4. Se os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são harmônicos, coesos e corroborados por outras provas, como as imagens que mostram o apelante fracionando e comercializando entorpecentes, bem como a apreensão de dinheiro e drogas próximas ao local da abordagem, afasta-se a tese defensiva de uso compartilhado. Se as filmagens evidenciam o ato de tráfico, com entrega de drogas a usuários em troca de dinheiro, não há se falar em absolvição por falta de provas.

5. Não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena quando os maus antecedentes foram valorados na primeira fase e a reincidência considerada na segunda fase, enquanto o aumento na terceira fase decorreu da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pela prática em local com grande circulação de pessoas, não se verificando bis in idem.

6. O juízo da execução penal é o competente para decidir sobre a detração de pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CP, arts. 59 e 68; LEP, art. 66, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/06/2023; STJ, Súmula 630.